Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE COM A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. OMISSÃO QUANTO AO REGISTRO DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Em consonância com o princípio da causalidade, o acolhimento dos embargos de terceiro não exime dos ônus da sucumbência o adquirente que, por deixar de promover a transferência junto ao órgão de trânsito competente, dá ensejo à penhora do veículo automotor na execução intentada contra o alienante.
II. O exequente que indica regularmente automóvel à penhora, com base no registro do órgão de trânsito, não pode ser considerado responsável pela oposição de embargos de terceiro na hipótese em que o interessado deixa de providenciar o registro da aquisição.
III. Nos embargos de terceiro o exequente só pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que indica à penhora bem de terceiro devido à falta de atualização ou regularização cadastral e, depois de conhecer a sua realidade dominial, insiste injustificadamente na manutenção do gravame.
IV. Apelação conhecida e desprovida.